Tribunal: TJMT
Processo: 1090377-77.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090377-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA - CPF: 062.327.031-54 (RECORRENTE), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1090377-77.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida:
PATRICIA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PROVA DOCUMENTAL INIDÔNEA. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de débito no valor de R$ 300,18 e condenando a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A empresa ré (Telefônica Brasil S/A) interpôs recurso visando à improcedência dos pedidos e à condenação da parte autora por litigância de má-fé, sob a alegação de que não realizou negativação e que o extrato apresentado foi utilizado fraudulentamente em outras ações. A parte autora não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve efetiva negativação do nome da autora por parte da reclamada e se existe relação jurídica entre as partes; (ii) verificar a ocorrência de má-fé processual na utilização de documento falso com o intuito de induzir o Judiciário a erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora não comprovou a existência de relação jurídica com a empresa ré nem a efetiva negativação, limitando-se a apresentar extrato de consulta ao Serasa contendo dados que não guardam vínculo com seu CPF, conforme demonstrado documentalmente pela reclamada.

A recorrente comprovou que o contrato mencionado no extrato juntado na inicial pertence a terceiro, sendo estranho à relação jurídica discutida, e apresentou certidões oficiais dos órgãos de proteção ao crédito que demonstram a inexistência de negativação em nome da autora.

Constatou-se que o mesmo documento foi utilizado em outras ações judiciais com pequenas alterações nos dados, mantendo-se o valor da suposta dívida, o que evidencia tentativa de fraude por parte da autora.

A utilização consciente de documento inidôneo para alterar a verdade dos fatos configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, II e III, do CPC, e enseja a aplicação das penalidades legais, inclusive o envio de cópias à autoridade policial e à OAB para apuração de eventual prática criminosa e infração disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inexistência de relação jurídica e a ausência de negativação demonstrada por documentos oficiais afastam o dever de indenizar por danos morais.

A apresentação de documento falso ou inidôneo com o intuito de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, autorizando a aplicação de multa e a remessa dos autos aos órgãos competentes para apuração de responsabilidades civil, penal e disciplinar.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime a parte autora de apresentar, minimamente, prova idônea dos fatos constitutivos do seu direito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I; 80, I, II e III; 81; 487, I; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1047957-62.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 22.11.2022. TJMT, Recurso Inominado nº 1024169-19.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 2021.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
:

“

·

Declaro a inexistência do débito sub judice;

·

Condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir do evento danoso (data da inclusão da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito).”

A reclamada requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, e que a reclamante seja condenada em litigância de má-fé.

A reclamante, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A (ID 292359945) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por PATRICIA DA SILVA para declarar a inexistência do débito de R$ 300,18 (trezentos reais e dezoito centavos) e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O processo teve origem em ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por danos morais (ID 292359911), na qual a autora alegou ter descoberto, por meio de consulta ao sistema de score na plataforma Serasa Consumidor, uma negativação em seu nome no valor de R$ 300,18 (trezentos reais e dezoito centavos), referente ao contrato nº 0089993109852234, realizada pela empresa recorrente, débito este que afirma desconhecer.

Para comprovar suas alegações, a recorrida juntou aos autos extrato de consulta do Serasa (ID 292359915) contendo a informação da suposta negativação.

Em contestação (ID 292359935), a recorrente sustentou que não existe débito em nome da autora, tampouco qualquer negativação, alegando possível fraude no extrato apresentado pela parte autora. Argumentou, ainda, que o contrato nº 0089993109852234 mencionado no extrato pertence a terceiro estranho à lide. Juntou extratos de negativação oficiais (IDs 292359932, 292359933 e 292359934) para demonstrar a inexistência de apontamento em nome da recorrida.

Em suas razões recursais (ID 292359945), a recorrente reitera que não há negativação em nome da recorrida, que não existe relação jurídica entre as partes, e que o contrato apontado no extrato juntado pela autora pertence a terceira pessoa. Destaca que o mesmo extrato de negativação foi utilizado em outras ações judiciais, conforme comprova documentalmente, apenas alterando-se alguns dígitos do número do contrato, mas mantendo o mesmo valor do débito (R$ 300,18). Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, com condenação da recorrida por litigância de má-fé.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão central da controvérsia consiste em definir se houve ou não negativação do nome da recorrida pela empresa recorrente e, consequentemente, se há responsabilidade civil que justifique a condenação por danos morais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a aplicação do CDC não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, especialmente quando tem a possibilidade de fazê-lo.

No caso em análise, a recorrida alega ter tido seu nome negativado indevidamente pela recorrente, apresentando como prova um extrato de consulta ao Serasa (ID 292359915), no qual consta uma suposta negativação referente ao contrato nº 0089993109852234, no valor de R$ 300,18 (trezentos reais e dezoito centavos).

Em contrapartida, a recorrente apresentou extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito (ID 292359932 - Serasa, ID 292359933 - Sisconvem e ID 292359934 - SPC), nos quais não consta qualquer negativação em nome da recorrida realizada pela Telefônica Brasil S/A referente ao contrato mencionado na inicial.

Além disso, a recorrente demonstrou, por meio de print de seu sistema (ID 292359931), que o contrato nº 0089993109852234 não está vinculado ao CPF da recorrida, pertencendo a terceiro estranho à lide.

Mais grave ainda é a constatação de que o mesmo extrato de negativação, com pequenas variações no número do contrato, mas mantendo o mesmo valor do débito, foi utilizado em outras ações judiciais, conforme demonstrado pela recorrente ao apresentar os extratos utilizados nos processos nº 1026743-65.2024.8.11.0015 (ID 292359930) e nº 1044858-76.2024.8.11.0002 (ID 292359929).

Tal situação evidencia fortes indícios de fraude documental, com utilização do mesmo instrumento probatório em diferentes demandas, alterando-se apenas os últimos dígitos do número do contrato, mas mantendo o mesmo valor da suposta dívida.

Ademais, a reclamante nunca possuiu vinculo com a reclamada, inclusive há fortes indícios de que o extrato juntado na exordial não é verdadeiro, o que justifica a condenação em litigância de má-fé, mormente, pela clara intenção de ludibriar o Poder Judiciário o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos, conforme já estabelecido na presente decisão embargada.

Nesse sentido em caso análogo de nº
1047957-62.2021.8.11.0001
de relatoria do Dr. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, julgado em
22/11/2022
, assim restou ementado,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

No presente caso restou demonstrado que não houve a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos e, tampouco, há relação jurídica entre as partes, portanto, inexiste ato ilícito praticado pela empresa Reclamada, o que afasta a indenização por danos morais.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

Sentença reformada.”

No mesmo sentido, assim decidiu no processo de nº 1024169-19.2021.8.11.0001, de relatoria do Dr. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NO EXTRATO DO SERASA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido HUERIK DA SILVA PINHEIRO postula declaração de inexistência de débito total de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrida sustenta de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

3. Ocorre que a Recorrente sustenta que o Recorrido nunca foi cliente da empresa, bem como a e Recorrente nunca incluiu o nome do Recorrido no rol de inadimplentes, portanto, a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4. Em razão da referida situação, esse Relator oficiou ao Serasa com a finalidade de apurar o histórico de negativação do Recorrido e, a informação foi juntada ao ID n. 155099678, com a informação de que o débito discutido não existe no histórico apresentado.

5. Dessa forma, entendo que a situação é grave, pois há possível fraude de documento com a finalidade de ludibriar o Poder Judiciário com a finalidade de enriquecimento ilícito, configurando em tese, crimes de estelionato mediante uso de documento falso, entre outros a serem apurados pela Autoridade Policial competente.

6. Improcedência da ação é medida impositiva.

7. Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

8. Remessa de cópia dos autos a Polícia Judiciária Civil para investigar possíveis crimes praticados.

9. Remessa de cópia ao NUMOPEDE.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/15.

Ainda, condeno a recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Determino que se oficie ao NUMOPEDE, OAB/MT e Policia Judiciaria Civil de Mato Grosso para as devidas providências.

Sem custas e honorários em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025